Tribunal: TJBA
Processo: 0514407-43.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514407-43.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABISSON CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE SOLDOS DE POLICIAL MILITAR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ISONOMIA. REAJUSTE FIXADO POR LEI SETORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ÍNDICE DE 34,06%. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APLICAÇÃO DO TEMA 984 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por policial militar do Estado da Bahia, posto de Tenente de 1ª classe, contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de soldo com aplicação do índice de 34,06%, bem como sua repercussão na Gratificação de Atividade Policial (GAP), com fundamento na Lei Estadual nº 7.622/2000. O juízo de origem considerou que o reajuste instituído por referida norma tem natureza setorial e que a pretensão recursal encontra óbice no Tema 984 do STF. II. Questão em discussão Discute-se se é possível estender judicialmente o índice de reajuste de 34,06%, concedido por lei estadual a determinada patente da Polícia Militar (Cabos PM), aos demais militares da corporação, como forma de revisão geral anual, sob o fundamento do princípio da isonomia previsto no art. 37, X, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 976.610/BA (Tema 984), fixou tese de que não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos com base em isonomia. 2. A Lei Estadual nº 7.622/2000 tem caráter setorial, destinada a corrigir distorções internas, não se tratando de revisão geral anual. 3. O art. 7º, §1º, da Lei Estadual nº 7.145/1997 não autoriza a extensão automática do reajuste da GAP, devendo respeitar o percentual efetivamente aplicado ao soldo do militar. 4. A jurisprudência do TJBA é pacífica quanto à impossibilidade de extensão do percentual de 34,06% a patentes não contempladas expressamente pela lei, inclusive em ações rescisórias que desconstituíram decisões concessivas. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O reajuste instituído pela Lei Estadual nº 7.622/2000 tem natureza setorial, não configurando revisão geral anual. 2. É vedada a extensão judicial de percentual diferenciado de reajuste entre servidores públicos sob o fundamento da isonomia, conforme fixado no Tema 984 do STF." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0514407-43.2017.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2025 PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA